Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735819-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE LIVIO PEDREIRA ALVES AGRAVADO: CELIA MARIA PIRES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE LÍVIO PEDREIRA ALVES contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que – nos autos de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0704585-37.2023.8.07.0015) ajuizada por CÉLIA MARIA PIRES PEREIRA – em decisão saneadora (ID 206139728), assim dispôs: Da declinação de competência e da emenda à petição inicial Sustenta a parte requerida que, após a citação dos réus, a parte autora emendou a petição inicial, tendo, inclusive, retificado o polo passivo de modo a excluir a ré CAROLINE, sem que houvesse concordância dos requeridos nesse sentido. Aduz que houve significativa alteração da causa de pedir e do pedido, alterando-se completamente o objeto da ação após ocorrida a citação, o que não pode subsistir. Não assiste razão à parte ré. O art. 64, §4o, do CPC dispõe que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Tendo havido a declaração de incompetência pelo Juízo Especializado, com a respectiva redistribuição dos autos, este Juízo determinou a emenda da petição inicial de modo a adequar a ação originária, recebida como apuração de haveres, em relação à real pretensão da autora, de cobrança de valores. Observa-se, assim, que os atos processuais praticados pelo Juízo incompetente não foram aqui aproveitados. A parte autora apresentou emenda à inicial e houve, inclusive, nova citação da parte ré, de modo a assegurar o devido contraditório. Logo, a vedação legal de alteração da causa de pedir e do pedido após a citação, sem a concordância da parte ré, não incide sobre o caso em concreto, por diferir da hipótese prevista na norma. Não acolho a preliminar em referência. Da exclusão da ré CAROLINE do polo passivo da ação Pelas razões expostas no tópico anterior, não merecem acolhida os pedidos apresentados por CAROLINE na petição de ID. 205611490. Nos termos do quanto já aduzido, os atos processuais ocorridos no Juízo de origem não foram aqui aproveitados. Ao ser intimada, por este Juízo, para emendar a petição inicial, a parte autora adequou a sua pretensão e retificou o polo passivo da demanda, não havendo ilegalidade na conduta em epígrafe. Não há que se falar, assim, na abertura de prazo para CAROLINE se manifestar nos autos, tampouco na extinção da ação em relação a ela, com a condenação da autora em verba sucumbencial, eis que, após a redistribuição do processo, foi excluída do polo passivo antes de efetivada a sua citação para contestar a nova petição inicial apresentada. Todavia, conforme se constata dos autos, houve prolação de sentença de ID 218715604 – complementada pela decisão de ID 219937516, que negou provimento aos declaratórios de ID 219921901 – que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Relatado. Decido. Acerca da discussão de caráter processual presente neste autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a “superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto 'do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença' (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003)" (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.446.227/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Tem-se, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual declaro prejudicada a análise do presente agravo de instrumento (ex vi do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as providências e anotações de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 19 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator